Tribunal: TJMT
Processo: 0003832-54.2008.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003832-54.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO GONCALVES DE SOUZA (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (RECORRENTE), FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 451.888.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR LUCAS DE SOUZA - CPF: 023.171.511-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado.
Preliminar de p
reclusão consumativa. Julgamento contrário às provas. Dosimetria da pena.
Preliminar rejeitada
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que resultou na condenação do réu pela prática de homicídio qualificado tentado, com fixação da pena em 7 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena, mediante
revaloração
das circunstâncias judiciais e aplicação mais benéfica da fração de diminuição pela tentativa.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interposição anterior de recurso em sentido estrito impede a análise de apelação com fundamento em julgamento contrário às provas dos autos, por força da preclusão consumativa; (
ii
) determinar se a decisão do Conselho de Sentença está manifestamente contrária às provas dos autos; (
iii
) verificar a legalidade e proporcionalidade dos critérios adotados na dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à fração de diminuição relativa à tentativa.

III. Razões de decidir

3. A interposição anterior de recurso em sentido estrito não impede a apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, pois aquele recurso possui natureza diversa e limita-se à verificação da
admissibilidade da acusação, sem análise exauriente das provas de autoria.

4. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando lastreada em elementos probatórios mínimos que amparam a versão acolhida, especialmente diante da soberania dos veredictos e do princípio do
in dubio pro reo
.

5. A existência de testemunhos harmônicos e detalhados, prestados pela vítima e sua irmã, corroborando a intenção homicida e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, confere suporte probatório à condenação, afastando a hipótese de nulidade do julgamento.

6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime encontra respaldo em fundamentação idônea, diante da brutalidade da conduta e da extensão das sequelas físicas suportadas pela vítima, não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base.

7. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa é compatível com a fase avançada do
iter criminis
, caracterizando tentativa cruenta e perfeita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso em sentido estrito não impede o julgamento de apelação fundada em contrariedade à prova dos autos. 2. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Júri amparado em versão respaldada por elementos probatórios. 3. A exasperação da pena com base nas circunstâncias e consequências do crime é válida quando fundada em dados concretos dos autos. 4. A fração de redução da pena na tentativa
no crime de h
omicídio
deve observar o
iter criminis
percorrido e o perigo efetivo à vítima, admitindo-se a fração mínima em casos de tentativa cruenta e perfeita."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II, e 59; CPP,
arts
. 413 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2189538/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.05.2023; STJ, HC 365398/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.11.2016; TJMT, Ap. Crim. 1001157-86.2022.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto p
or

VALDENIR LUCAS DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003832-54.2008.8.11.0042
,
na qual foi condenado
,
após julgamento pelo Conselho de Sentença,
pel
a prática

do
crime de homicídio
tentado
qualificado

pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2°, IV
,
c/
c
art.
14, II
, ambos
do Código Penal
)
,

sendo-lhe imposta a
pena
de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.
Na mesma sessão de julgamento, o co
rréu
Valdomiro Gonçalves
d
e Souza
foi absolvido
pelo Conselho de Sentença
da mesma imputação
.

Nas suas
razões recursais
(
Id

226568241
)
,
o apelante
requer a anulação do veredi
c
to para que seja submetido a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri
,
nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que

a decisão dos jurados
é
manifestamente contrária à
s
prova
s
d
os
autos
.

Subsidiariamente,
postula
a reforma da dosimetria da pena, alegando que houve erro e injustiça na sua aplicação, a fim de que seja
afastada
a valoração negativa conferida
ao
s vetores das circunstâncias e consequências do crime, com a consequente
redução
da pena-base
para o mínimo legal, ou,
caso não acolhido o pedido
, que seja adotada a fração de aumento de
1/
8
(um
oitavo
) para cada circunstância judicial negativa.

Cumulativamente,
requer que a causa de diminuição de pena da tentativa seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços),
por ausência de fundamentação objetiva
na sentença acerca do
quantum
de diminuição, bem como
por entender que
a tentativa não
se aproximou
da consumação
.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no Id

226568243
,

sus
citou
preliminar de não conhecimento do
pedido de anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, ante a preclusão consumativa;
e, no mérito,
requer o
desprovimento do
recurso defensivo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer exteriorizado no Id

236066169
,
opina pelo
acolhimento da preliminar
de não conhecimento
suscitada nas contrarrazões
; e, no mérito, pelo
desprovimento do presente recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

Nas contrarrazões,
o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento
parcial
do apelo defensivo, ao fundamento de que, uma vez reconhecidas, por este Tribunal
de Justiça
, a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por ocasião do julgamento de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, restaria vedado à
d
efesa insurgir-se, posteriormente, contra a decisão do Conselho de Sentença sob a alegação de julgamento contrário às provas dos autos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

A assertiva ministerial parte de premissa equivocada, porquanto, ao apreciar o mencionado recurso em sentido estrito, por meio do qual se buscava a despronúncia do ora
a
pelante ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras imputadas, esta Corte de Justiça não procedeu a um exame exauriente das provas relativas à autoria do delito.

É
cediço, na doutrina e jurisprudência pátrias, que a sentença de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado togado apenas avaliar a presença de elementos indiciários mínimos que apontem para a plausibilidade de que o acusado tenha concorrido para a prática do delito imputado, não lhe sendo lícito emitir juízo de certeza, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Nesse momento processual, a cognição judicial é sumária, voltada exclusivamente à aferição da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, elementos que consubstanciam a justa causa necessária para o encaminhamento da causa à apreciação pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

De igual modo, ao examinar recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o Tribunal não ultrapassa os limites do juízo de
admissibilidade da acusação. A atuação da instância revisora se restringe à verificação da presença dos requisitos legais para o envio do feito ao Tribunal Popular, sem adentrar, de forma
a
profunda
da
, no mérito da imputação.

Diversamente do que sustenta o
Ministério Público
, é apenas na fase de julgamento pelo Júri que se dá a formação do convencimento sobre a responsabilidade penal do acusado, quando então prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, e não antes disso.

Portanto, a interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal — que autoriza o pleito de anulação da decisão dos jurados por suposta contrariedade à prova dos autos — constitui instrumento legítimo de controle da racionalidade do veredicto, não se confundindo com a análise sumária empreendida no bojo do recurso em sentido estrito.

A tese de que a interposição anterior de recurso em sentido estrito impedisse a posterior apelação fundada na referida alínea “d” não encontra respaldo legal, importando, ademais, violação ao princípio da legalidade estrita, que rege o processo penal, e ao princípio da paridade de armas, na medida em que implicaria subtrair da
d
efesa prerrogativa expressamente conferida pelo ordenamento jurídico.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VERIFICAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS ATRIBUÍDA AO COLENDO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO

[...]
.

1. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a
possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00318056620178110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

[...]

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação, indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia, tal como foi redigida.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018818820098110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Destacamos

Diante do exposto, por inexistir preclusão ou vedação legal à análise recursal pretendida,
rejeito a preliminar
suscitada e conheço do presente recurso de apelação, prosseguindo na apreciação do mérito das teses nele articuladas.

É como voto.

MÉRITO

A título de contextualização, consta na denúncia que
:

[...]

No dia 30 de setembro de 2007, por volta das 02h40m, na Estrada do
Aricá
, localizada no bairro Pedra 90, nesta capital, os denunciados, agindo em concurso de agentes, com recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo,
tentaram matar
a vítima
Fernando Rodrigues da Cunha
.

Conforme apurado, no dia do fato, a vítima estava indo para casa quando foi abordada por
VALDENIL LUCAS DE SOUZA
que, portando uma arma de fogo, disse-lhe
"...desça da bicicleta, você vai morrer agora..."
(fls. 48).

I
ncontinenti, o implicado
WALDOMIRO GONÇALVES DE SOUZA, que é pai de VALDENIL LUCAS DE SOUZA
, também se aproximou do local e ambos passaram a espancar a vítima
Fernando Rodrigues da Cunha
com socos e pontapés, por acreditarem tratar-se do autor do homicídio perpetrado contra o outro filho de
WALDOMIRO
, momentos antes.

Logo após, a vítima foi obrigada a caminhar de joelhos até um matagal na estrada do
Aricá
, momento no qual
VALDENIL LUCAS DE SOUZA
efetuou um disparo de arma de fogo nas costas de Fernando Rodrigues da Cunha, causando-lhes as lesões corporais descritas no laudo pericial de n° 01-02-008923-01/2007.

Em seguida,
VALDENIL
deixou o local e pouco tempo depois, a vítima foi encontrada por pessoas que perceberam o

cometimento do crime, bem como, levada para o Pronto Socorro.

Conforme laudo pericial n° 01-02-08923-01/2007, Fernando Rodrigues da Cunha sofreu lesões com características
pérfuro
-contusa (entrada de projétil de arma de fogo).

Às fls. 17/22 e 46, foram ouvidas testemunhas que corroboraram a versão dos fatos acima apresentada.

Por terem atacado
Fernando
de inopino, enquanto este voltava para sua casa, os implicados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Deste modo, o delito de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, qual seja, o socorro médico imediato.

[...]

Destaques no original

Encerra
da
a fase inaugural,
o apelante
Valdeni
r
Lucas
d
e Souza
e
o corréu
Valdomiro Gonçalves de Souza

fo
ram
pronunciado
s
nos termos da denúncia
, cuja decisão foi mantida
no julgamento do recurso em sentido estrito
.

Submetido
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri,
Valdomiro
foi absolvido pelos jurados e
o apelante
foi condenad
o
pelo

crime

de
homicídio qualificado

tentado
, tendo o Juiz-
P
residente fixado
a pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Inconformad
o
,
o apelante
interpôs
o presente
recurso de apelação objetivando a anulação da sentença e a
sua
submissão a novo julgamento perante o Júri Popular, sob alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas
dos autos
.

A princípio, é importante destacar que, de acordo com o princípio da soberania dos veredictos do Júri, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença

somente pode ser anulada
quando for manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal), ou seja, quando
se mostrar arbitrária e
estiver completamente dissociada das provas apresentadas.

Vale
ressaltar
ainda
que, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça,
“
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23
/0
3
/
2021 e publicado no
DJe
do dia 29
/0
3
/
2021).

Nesse mesmo sentido,
o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça prescreve que:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Portanto, p
revalece a compreensão no sentido de que se existir tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, porquanto o Conselho de Sentença julga segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar sua decisão.

Assim, não é possível proceder a um exame minucioso das versões apresentadas pela defesa, pois não se trata de avaliar se a decisão dos jurados foi correta ou equivocada, mas tão somente de verificar a existência de suporte probatório, ainda que mínimo, que justifique a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Fixada essa premissa,
verifica-se

que
a
materialidade
e a autoria
do homicídio qualificado
tentado
descrito na denúncia
são
incontroversa
s
e sequer fo
ram
alvo de impugnação neste recurso.

Merece registro que, nas razões recursais, a defesa
não neg
a que o apelante tenha
atirado na vítima

Fernando Rodrigues
d
a Cunha
, porém alega que
ele
não possuía a intenção de matar, mas sim assustar
o ofendido
, em razão de
ste
ter ceifado
do
irmão
de Valdenir
, minutos antes do disparo de arma de fogo.

Com efeito
,
acerca do dolo do apelante,
a defesa

argumenta que

Valdenir

“efetuou um único disparo de arma de fogo em direção distinta de onde se encontrava a vítima, tanto é que todos os depoimentos colhidos indicam que o Recorrente poderia ter desferidos outros disparos de arma de fogo, porém desistiu de prosseguir em sua ação”
.

Além disso, assevera que
“a ação delituosa ocorreu em local afastado, evidenciando que teve a oportunidade de desferir a quantidade de disparo de arma de fogo que quisesse, vez que não seria impedido por qualquer pessoa. Porém não o fez. O apelante desferiu apenas um único disparo da arma de fogo, deixando claro que o seu intento não era ceifar a vida da vítima”
.

No entanto,
em que pese
a
s
alegações defensivas, a decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à evidência dos autos
, pois os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

Com efeito,
a
vítima sobrevivente

Fernando Rodrigues
d
a Cunha
, ao ser ouvid
a
durante a audiência de instrução,
narrou
que, ao retornar para casa utilizando a bicicleta de sua irmã, parou no trajeto para verificar um barulho proveniente da correia do veículo. Nesse momento, foi surpreendido por uma agressão: levou uma coronhada na cabeça e caiu ao chão. Ao recobrar a consciência, deparou-se com
o apelante,
que era
conhecido como “Nill”, que lhe apontava uma arma de fogo à cabeça e o interpelava de forma agressiva,
perguntando por que estaria “fazendo isso” com ele. Sem dar oportunidade de resposta, o agressor afirmou que seu irmão havia sido morto e que, por isso, o declarante também morreria.

Em seguida, o depoente foi submetido a uma série de humilhações e agressões físicas, sendo forçado a rastejar de joelhos pela via pública enquanto era espancado com socos e pontapés. Posteriormente, chegou ao local o senhor Waldomiro, pai de “Nill”, que indagou o filho sobre o que ocorria. Ao ser informado de que o declarante seria o suposto responsável pela morte de seu outro filho, Waldomiro passou a incitá-lo ao homicídio, gritando “mata, logo!” e agredindo o declarante com a própria bicicleta.

Diante disso, o apelante
arrastou a vítima até uma valeta e a arremessou em seu interior. O depoente conseguiu se levantar, momento em que ouviu reiteradas ameaças de morte por parte do agressor, que dizia: “você vai morrer agora!”. Um ruído inesperado chamou a atenção
do apelante
, o que possibilitou ao depoente iniciar uma fuga. No entanto, durante a tentativa de escapar, foi alvejado por um disparo de arma de fogo e caiu ao chão. Nesse instante, uma terceira pessoa, cuja identidade não foi revelada, começou a gritar, questionando a conduta do agressor e advertindo sobre a iminente chegada da polícia. Diante disso,
o apelante
fugiu do local.

O depoente ressaltou que não presenciou a morte do irmão
de
V
aldenir
e declarou que,
quando
este foi assassinado, encontrava-se trabalhando ao lado de sua irmã. Informou também que permaneceu hospitalizado por cerca de dois meses em decorrência do ferimento causado pelo disparo, ainda sofrendo sequelas físicas. Segundo ele, jamais recebeu qualquer pedido de desculpas pelos fatos e foi posteriormente comprovado, no curso da investigação referente à morte do irmão
do apelante
, que o declarante não possuía qualquer envolvimento com o crime.

A testemunha
Rosenil
Rodrigues da Cunha, irmã da vítima Fernando, apresentou em juízo um relato que corrobora substancialmente a narrativa do ofendido, detalhando os eventos que culminaram na tentativa de homicídio perpetrada pelos acusados Valdenir e Waldomiro. Informou que ela e seu irmão mantinham uma lanchonete, onde Fernando prestava auxílio após o expediente de seu trabalho. A testemunha enfatizou, de forma categórica, que seu irmão não possuía qualquer envolvimento com o homicídio do irmão e filho dos acusados, cuja autoria fora atribuída a um indivíduo conhecido como "Beto".

Conforme relatado, por volta das 2 horas da madrugada, após um período de trabalho conjunto, a declarante recomendou que seu irmão retornasse para casa a fim de descansar. Em meio à via pública, o acusado Valdenir teria proferido ameaças genéricas, afirmando que mataria o primeiro que encontrasse, o que provocou fuga generalizada entre os presentes. Contudo, Fernando, que
utilizava fones de ouvido, não percebeu a gravidade da situação e permaneceu no local, sendo então surpreendido com uma coronhada desferida por Valdenir. Na sequência, Waldomiro, pai deste, teria utilizado uma bicicleta para golpear a vítima, agravando ainda mais as agressões.

Posteriormente, uma mulher compareceu à lanchonete trazendo a bicicleta de Fernando e informando que ele havia sido alvejado por disparo de arma de fogo. Imediatamente, a testemunha correu em direção ao local e deparou-se com Valdenir empunhando uma arma, que a ameaçou diretamente, perguntando se ela também queria ser atingida. Fernando jazia ferido no meio da rua, e a aproximação de populares, que passaram a gritar sobre a chegada iminente da polícia, levou o acusado à fuga.

Segundo relatado, algumas pessoas — identificadas como Pablo e Erinaldo — ocultaram a vítima em uma área de matagal com o intuito de protegê-la de nova investida do agressor, permitindo que ele sobrevivesse. A testemunha afirmou que ouviu relatos de que Waldomiro também teria agredido seu irmão, embora não tenha presenciado pessoalmente esse ato.

Em decorrência da tentativa de homicídio, Fernando ficou mais de um ano em processo de recuperação, submetido a tratamentos intensivos, inclusive fisioterápicos, cujos custos foram em grande parte arcados pela própria testemunha. Ressaltou que seu irmão ainda sofre com severas sequelas físicas: apresenta claudicação (mancando), necessita de medicação para realizar atividades básicas como ir ao banheiro, e experimenta dores constantes.

Por fim, a testemunha mencionou que o senhor Erinaldo, que prestou auxílio à vítima, atualmente reside no bairro Dom Aquino, embora não saiba seu endereço exato. Finalizou seu depoimento destacando que o acusado Valdenir é uma figura temida pela comunidade local, sugerindo a existência de um ambiente de intimidação que permeia o bairro em que residem.

É oportuno destacar
ainda
que, durante a solenidade do Tribunal do Júri,
vítima

e a testemunha
reafirm
aram
os relatos anteriormente apresentados.

Ness
e contexto probatório
, torna-se descabido falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto
,
de acordo com os depoimentos de Fernando e sua irmã
Rosenil
,
o crime apenas não se consumou em razão
de a vítima
ter simulado que estava morta, bem como em virtude de que populares começaram a dizer para
o apelante
que a polícia estava a caminho, o que
o
fez empreender fuga
, o que demonstra
intento homicida do apelante.

Por outra vertente,
embora a defesa não tenha questionado expressamente o reconhecimento da qualificadora
pelos jurados
, conforme se verifica dos depoimentos acima reproduzidos,
a tentativa de homicídio foi
praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de inopino, enquanto voltava para sua residência.

Sobre o tema, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“É legítima a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado que o ataque foi surpresa, impossibilitando qualquer reação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10029312520208110050, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024)

Destacamos

Logo, havendo elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença
, no exercício de sua função constitucional e com base em sua íntima convicção,
adotou uma das versões existentes nos autos, inclusive no que tange à qualificadora, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Por outro lado
,
n
o que tange à dosimetria da pena,
o apelante
postula
que seja afastada a valoração negativa conferida aos vetores das circunstâncias e consequências do crime, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal, ou, caso não acolhido o pedido, que seja adotada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa. Cumulativamente, requer que a causa de diminuição de pena da tentativa seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), por ausência de fundamentação objetiva na sentença acerca do quantum de diminuição, bem como por entender que a tentativa não se aproximou da consumação.

No ponto que interessa, confira-se a fundamentação da sentença condenatória:

[...]
1.
DOSIMETRIA DA PENA DE VALDENIR LUCAS DE SOUZA

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu não possui maus
antecedentes,
sendo tecnicamente primário. Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não foi esclarecido. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.

As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são negativas. O crime foi praticado por volta das 2h40min da
madrugada, tendo a vítima sofrido socos e pontapés antes de receber o disparo de arma de fogo.

As
consequências
crime praticado
extrapolam o básico do tipo penal. Conforme afirmado pela vítima em plenário, o local da lesão em seu corpo deixou sequelas, com dificuldades para o adequado funcionamento do sistema digestório e urinário, implicando, inclusive, dificuldades para conseguir colocação no mercado de trabalho.

A
vítima
não contribuiu para o crime.

Assim,
FIXO
a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Verifico a existência, ainda que qualificada, da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do CP (
confissão
), bem como a atenuante da
menoridade
, visto que o réu tinha, à época do cometimento do crime, 20 anos completos (art. 61, inciso I, do Código Penal).

Ausentes agravantes.

Em razão disso, fixo a pena intermediária em
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento de pena.

Considerando a causa de diminuição de pena, sendo descrita no art. 14, II, do CP (tentativa), bem como o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista que a lesão provocada na vítima (“tentativa cruenta”) fez com que ela ficasse hospitalizada por cerca de dois meses, tendo sido submetida a complexa cirurgia para salvar sua vida, passando a dosá-la definitivamente
em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Ante o exposto:

CONDENO
o réu
VALDENIR LUCAS DE SOUZA
nas sanções doart. 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pelo que
LHE APLICO
a pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão,tornando
-a definitiva
.

[...]

Quanto ao
réuVALDENIR LUCAS DE SOUZA, FIXO
o
REGIMEINICIAL SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, 2º, alínea
“b”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena fixado.

DEIXO
de realizar a detração da pena, vez que o tempo de prisão provisória é incapaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser realizada perante o Juízo das Execuções Penais.

Tendo em vista a violência havida, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 e 44, ambos do CP.
[...]

Sabe-se que a ponderação das circunstâncias judiciais é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Porém, a dosimetria reflete a reprovação da conduta diante do ato praticado pelo agente.

As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere
m
-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o
apelante
ter praticado o crime de madrugada
e por ter agredido a vítima com socos e pontapés antes
de efetuar o disparo de arma de fogo
,
circunstâncias que revelam uma maior
gravidade da conduta.

No que tange às consequências do crime
,
é cediço que
ess
a circunstância judicial procura mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita.

No caso em análise,
o magistrado consignou que

o
local da lesão
no
corpo
da vítima
deixou sequelas, com dificuldades para o adequado funcionamento do sistema digestório e urinário, implicando, inclusive, dificuldades para conseguir colocação no mercado de trabalho
. Aliás, a
testemunha
Rosenil
Rodrigues da Cunha
relatou em juízo que
seu irmão ainda sofre com severas sequelas físicas: apresenta claudicação (mancando), necessita de medicação para realizar atividades básicas como ir ao banheiro, e experimenta dores constantes.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“não há falar em bis in idem em casos de condenação por tentativa de homicídio se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado e a fração de redução da pena, pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido”
(STJ
,

AgRg
no
AREsp
: 2189538
/
MG,
relatado pelo Ministro

Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 30
.
05
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
05
.
06
.
2023)
.

Dessa forma, na espécie, o resultado da conduta delitiva extrapola aquele inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.

No tocante ao aumento a ser utilizado
na primeira fase da dosimetria da pena
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”(
STJ,
Agravo Internono Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016 e publicado no
DJe
de09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Isso significa dizer que não há direito do subjetivo do sentenciado à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a
pena mínima
,
ou
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,

ou mesmo outro quantitativo, porquanto tais frações, apesar de serem parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

No caso,
o incremento de pena se mostra absolutamente proporcional, por representar uma fração individual inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e a 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena mínima a máxima cominada em abstrato para o tipo penal violado
. O
u seja, o
magistrado sentenciante
foi até benevolente ao apelante.

Noutra vertente,
o apelante
requer que a causa de diminuição de pena da tentativa seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), por ausência de fundamentação objetiva na sentença acerca do
quantum
de diminuição, bem como por entender que a tentativa não se aproximou da consumação.

Sobre a matéria,
o
Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência
desta
Corte de Justiça
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesse sentido,
o Enunciado n. 46
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
prescreve que
:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Além disso, especificamente quanto ao crime de homicídio,
a jurisprudência desta Câmara Criminal orienta
que,
para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativacruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruent
a
, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

Confira-se, pois,
o
precedente
desta Terceira Câmara Criminal sobre a matéria em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 2. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. DESACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E
IMPERFEITA. MANTIDA A REDUÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido na instrução, sob o crivo do contraditório, não havendo, pois, como se falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

2. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a fixação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio: tentativa cruenta, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta praticada pelo apelante exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio a vítima sofreu lesões nas regiões torácica, vulvar
deltoidiana
e terço médio do braço, além de escoriações nas regiões esternal, cervical e escapular e no dorso da mão direita, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 2/5 (dois quintos).

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - Apelação Criminal: 1001157-86.2022 .8.11.0050, Relator.: Luiz Ferreira
d
a Silva, Data de
Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2024)

Destacamos

Na hipótese dos autos,
o magistrado elegeu a fração
de
1/3 (um terço)
justificando que se trata de uma tentativa cruenta e perfeita,
tendo em vista que
“
a lesão provocada na vítima (“tentativa cruenta”) fez com que ela ficasse hospitalizada por cerca de dois meses, tendo sido submetida a complexa cirurgia para salvar sua vida”
.
Portanto, não há
que se
falar em ausência de fundamentação na modulação da fração, tampouco em fundamentação inidônea,
pois a redução está devidamente motivada e pautou-se na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça.

Registre-se, ainda
,
que
o
Superior Tribunal de Justiça

adotou o mesmo entendimento em
caso semelhante, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEFORMIDADE PERMANENTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. No que tange às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In
casu
, verifica-se que a pena base restou majorada em razão da deformidade permanente suportada pela ofendida, caracterizada pelas doze cicatrizes causadas pelos ferimentos, o que constitui fundamento válido.

4. Considerando o intervalo de pena mínima e máxima estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 14 anos, forçoso reconhecer que o incremento da sanção corporal em 1 ano pela vetorial negativada revela-se deveras favorável
à
paciente, razão pela qual deve permanecer o quantum de reprimenda inalterado, em atendimento à regra do non reformatio in pejus.

5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes.

6. Hipótese na qual a paciente atacou a vítima a golpes de facada, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP).

7. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 365398 RS 2016/0203660-4, Relator.: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 17/11/2016,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
23/11/2016)

Destacamos

Nesses termos,
deve ser mantida a
fração
redutora
de
1/3 (um terço)
na terceira etapa dosimétrica.

Por derradeiro,
em suas razões recursais, o apelante
prequestiona
a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça,

“
[s]
e os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-
se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Dessa forma, constata-se que toda a matéria de natureza constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial suscitada no recurso foi devidamente analisada e incorporada à fundamentação do presente voto, restando, assim,
prequestionada
.

Diante do exposto
, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
de não conhecimento
d
o recurso interposto por
VALDENIR LUCAS DE SOUZA
e, no mérito,
nego
-lhe
provimento
, mantendo inalterada a sen
tença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025